Tribunal: TJPA
Processo: 0876336-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0876336-15.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CAMILA MARREIRA PACIFICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação de cobrança e implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade, julgou procedente o pedido para determinar a implementação da progressão na carreira de professora municipal, com pagamento de diferenças remuneratórias e retroativos, observada a prescrição quinquenal, submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito quanto à progressão funcional; (ii) estabelecer se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação ou discricionariedade da Administração; (iii) determinar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço sem violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a relação jurídica é de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, inexistindo prescrição do fundo de direito diante da ausência de negativa expressa da Administração.

Afirma-se que a progressão funcional por antiguidade possui previsão legal nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, sendo automática a cada interstício de dois anos de efetivo exercício, configurando direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos.

Rejeita-se a alegação de necessidade de regulamentação, por se tratar de norma de eficácia plena, suficiente para garantir a progressão funcional independentemente de ato discricionário do ente público.

Afasta-se a tese de violação ao art. 37, XIV, da CF/1988, pois a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira refere-se à evolução na carreira, enquanto o segundo constitui gratificação vinculada ao tempo de serviço.

Consolida-se o entendimento jurisprudencial de que é legítima a cumulação das vantagens, inexistindo efeito cascata vedado constitucionalmente.

Mantém-se a sentença por estar em consonância com a legislação municipal e a jurisprudência dominante, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros fixados conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

Nas relações de trato sucessivo envolvendo progressão funcional de servidor público, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não o fundo de direito, quando não há negativa expressa da Administração.

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor e independe de regulamentação administrativa.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas, sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV, e art. 169, §1º; CC/2002, arts. 405 e 406; CPC, arts. 487, I, 496 e 85, §4º, II; Leis Municipais nº 7.528/91, arts. 10, §4º, 18 e 19; nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.589.542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.03.2019; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJPA, Apelação nº 2132413, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019; TJPA, Apelação nº 0866012-34.2021.8.14.0301, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONFIRMAR A SENTENÇA
em Remessa Necessária,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0876336-15.2023.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA:
CAMILA MARREIRA PACÍFICO

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E REFERÊNCIA E COBRANÇA DE RETROATIVOS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE
ajuizada por
CAMILA MARREIRA PACÍFICO
, ora apelada, julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 30806680):

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) CONDENAR o ente público réu na obrigação de fazer concernente a implementação da progressão funcional na carreira da parte autora, promovendo a concessão sobre o vencimento-base da parte, da elevação de nível de progressão funcional em 35% (trinta e cinco por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão;

b) CONDENAR o ente público réu na obrigação de pagar as prestações pretéritas referente a progressão, respeitado os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, desde 24/08/2018, cujos percentuais deve seguir a tabela constante na fundamentação, sendo o valor total atualizado apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação (CC/2002, art. 405 e 406) e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos (tema repetitivo nº 905, do STJ).

O valor total atualizado será apurado em liquidação, utilizando-se os seguintes parâmetros de atualização reconhecidos no tema 810 do STF e 905 do STJ para condenações envolvendo servidor civil: a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária pelo IPCA-E; c) a de julho/2009 a novembro/2021: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: taxa SELIC (que já inclui juros e correção).

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

SENTENÇA SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO (art. 496 do CPC).(...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (ID n. 30806682)
, alegando equívoco na apreciação da Prescrição da pretensão de reconhecimento do direito à progressão funcional da apelada; violação ao artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal de 1988; violação ao Princípio da Razoabilidade; violação ao artigo 169, §1º da Constituição Federal de 1988 e ao Princípio da Separação dos Poderes; pedido de reforma para, no mínimo, excluir da condenação os valores dos reflexos para impedir o efeito cascata vedado pelo artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal de1988.

No ID n. 30806686,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação. E pela
CONFIRMAÇÃO
da sentença em sede de Remessa Necessária. (ID n. 34135292)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e da Remessa Necessária, e passo a proferir o voto.

O cerne da questão consiste na validação da sentença que condenou o Município de Belém a implementar a progressão funcional horizontal por antiguidade em favor da parte Autora da Ação e a pagar os valores correspondentes, inclusive os retroativos, observada a prescrição quinquenal.

I- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Quanto a afirmação em sede de apelação sobre a prescrição da pretensão deduzida, é vedado; uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ, verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No caso em tela, o Município de Belém sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelada, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da progressão funcional.

Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição da pretensão pleiteada pelo apelante
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II- MÉRITO

O direito ao pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade tem previsão legal nos artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, no qual será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior.

“Lei Municipal n° 7.528/91:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Da simples leitura dos dispositivos acima, claro esta que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, § 4º, da Lei nº 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Ademais, não encontro validade na argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, pois possuem naturezas e critérios de avaliação distintos.

Uma vez que, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação e está vinculado ao tempo de serviço prestado, independentemente do cargo exercido.

Logo, a concessão da progressão funcional horizontal não é unicamente contada com o tempo de serviço, sendo um incentivo a carreira de cada servidor, enquanto o triênio salarial é um adicional em função do tempo de serviço. Portanto, configura-se em espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Insta salientar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme destacado na sentença, também corrobora o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade é um direito subjetivo do servidor público municipal, devendo ser garantida quando preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA ESTABELECER O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da
progressão

funcional
pretendida pela Agravada.

2. A Legislação Municipal, ao tratar da
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
/
Progressão
Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

3. A
progressão

funcional
por
antiguidade
far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

4. A Apelada preenche os requisitos para a
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
, uma vez que é servidora pública municipal desde 19.03.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.557/96-PMB (id. 12502602 - Pág. 1/2), com mais de 25 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, estando posicionada na referência 12, com o direito ao recebimento da
progressão

funcional
.

5. Arguição de impossibilidade de cumulação da
Progressão

Funcional
por
Antiguidade
com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a
progressão
por
antiguidade
leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866012-34.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS E PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014783-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/07/2020)

Portanto, não vislumbro prejudicial de prescrição da pretensão deduzida, bem como não merece prosperar o apelo do Município de Belém em relação as demais razões recursais. Desse modo, mantenho a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada. Em Remessa Necessária
CONFIRMO A SENTENÇA
.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026